Tribunal: TJDFT
Processo: 0715992-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715992-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA ALEXANDRE DA CRUZ AGRAVADO: NOVO LINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Compulsando detidamente os autos, denota-se que o Juízo de origem indeferiu o pedido da agravante de revogação da penhora, sobretudo, pela carência de provas das alegações aduzidas (ID 71106697). Junto à peça de defesa do recorrente (ID 71106682), não constam elementos de prova suficientes a respeito da alegada impenhorabilidade dos valores constritos judicialmente em contas bancárias de sua titularidade. Assim, antes da análise do mérito recursal, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o e 1.017, § 3o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE PARA QUE, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS, COMPROVE ROBUSTAMENTE SUAS ALEGAÇÕES RELACIONADAS À EVENTUAL IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS POR MEIO DE PENHORA ON LINE, devendo trazer à colação nestes autos contracheques referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2025; extrato bancário da conta em que é depositado o salário, relativo aos referidos meses; e os extratos bancários das contas nas quais foram efetivadas as penhoras impugnadas, indicando, se for o caso, eventual transferência de salário para essas contas. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator